Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-30.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001033-30.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PERON FRANCISCO PEREIRA - CPF: 035.063.631-15 (APELANTE), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLI MARILDA ROSA BITTENCOURT - CPF: 010.859.048-81 (VÍTIMA), NICEIA MARIA LEITE - CPF: 029.552.558-40 (ADVOGADO), ENILDO BISPO SANTIAGO - CPF: 690.933.181-87 (ASSISTENTE), ALMERINDA ROSA DUARTE DE BARROS - CPF: 378.746.081-00 (ASSISTENTE), QUELI CRISTINA PEIXOTO BEARARI - CPF: 829.560.061-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001033-30.2022.8.11.0042

APELANTE: PERON FRANCISCO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Peron Francisco Pereira contra sentença condenatória que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da suficiência probatória para a condenação do apelante e na possibilidade de fixação de indenização por danos morais no âmbito criminal.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito doméstico, possui especial relevância quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e testemunhos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. O laudo pericial da POLITEC atestou lesões compatíveis com a agressão narrada pela vítima, afastando a alegação de automutilação ou inexistência de prova material.

5. O fato de a vítima não ter necessitado de atendimento médico não descaracteriza o delito, pois a legislação penal não exige gradação das lesões para sua configuração.

6. A tese defensiva de impossibilidade física do réu para a prática da agressão não encontra respaldo nas provas dos autos, uma vez que ele se locomovia com destreza e pilotava motocicleta, evidenciando boa condição física.

7. A indenização por danos morais no processo penal pode ser fixada independentemente de instrução específica, desde que haja pedido expresso na denúncia, conforme entendimento consolidado no Tema 983 do STJ.

8. O valor fixado (R$ 10.000,00) se mostra proporcional à gravidade das lesões e ao sofrimento causado à vítima.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A palavra da vítima, corroborada por exame de corpo de delito, é prova suficiente para a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Nos crimes dessa natureza, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral, desde que haja pedido expresso na denúncia."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.731.657/AP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001033-30.2022.8.11.0042

APELANTE: PERON FRANCISCO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por PERON FRANCISCO PEREIRA, condenado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá pela prática de lesão corporal no ambiente doméstico [art. 129, § 13, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006], pelo qual foi apenado a 1 [um] ano e 2 [dois] meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 [dez mil reais] à vítima.

Alega que tinha, à época, 73 [setenta e três] anos de idade e é
“portador de doença pulmonar crônica”
, o que o impossibilitaria de cometer as supostas agressões relatadas pela vítima
“sem que isso lhe causasse a perda de consciência ou, até mesmo, algo mais grave” (sic)
.

Almeja a absolvição, por entender que não há provas bastantes para sustentar a condenação imposta. Subsidiariamente, pede a fixação da pena no mínimo legal e a redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja afastada a agravante prevista no art. 61, II,
f
, do CP.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001033-30.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“No dia 11 de novembro de 2021, por volta das 11h, no interior do apartamento 304 do Edifício Versalhes, localizado na rua São Sebastião, n. 2255, bairro Goiabeiras, nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua então convivente Marli Marilda Rosa Bittencourt, causando às lesões evidenciadas no laudo pericial n. 1.1.02.2021.030605-01 (id n. 74294434 – pág. 29)”
.

MARLI MARILDA ROSA BITTENCOURT foi auscultada na fase inquisitiva em 12/11/2021, quando narrou ao delegado de polícia:

“Perguntado se a declarante possui algum tipo de deficiência, ela respondeu que tem espondiloartrose anquilosante; que o autor dos fatos é seu convivente, PERON FRANCISCO PEREIRA, 73 anos, aposentado; a vítima se relacionou com o suspeito por 14 anos; que no início o relacionamento era tranquilo, o suspeito tratava bem a vítima e a respeitava; que a vítima estava separada de seu antigo casamento há 1 ano e 8 meses, quando conheceu PERON FRANCISCO PEREIRA, em 2007; que no ano de 2014 ambos decidiram morar juntos em Santos/SP e ter a união estável, foi quando o relacionamento começou a ficar conturbado; que a vítima e o suspeito compraram um apartamento bem localizado na cidade, ela deu uma parte e o suspeito a outra; que as despesas eram dividas entre ambas as partes; na época a vítima estava tirando licença-prêmio do serviço e quando foi chamada para aposentar na cidade de Cuiabá a vítima retornou e voltou a trabalhar, optando por não aposentar e não voltar a morar em Santos, pois estava cansada da vida que estava levando e pelas violências psicológicas, que agravaram em depressão e síndrome do pânico; que o suspeito não aceitou a decisão da vítima e colocou o apartamento de Santos à venda por um valor muito abaixo do que deveria e não deixou a vítima pegar as coisas dela; que o suspeito também retornou para Cuiabá e disse à vítima para eles continuarem o relacionamento, porém cada um em sua residência; que o suspeito, em dezembro/2020, foi para o apartamento da vítima, pois estava comprando um para ele aqui em Cuiabá, mas acabou morando lá, com ela, até o momento atual; que em março/2021 a vítima comprou uma chácara após o Distrito Sucuri e o suspeito foi morar lá na chácara com ela novamente, a vítima relata que o suspeito não a ajudava mais nas despesas; que o suspeito ficou quarenta dias fora da chácara e a vítima informa não saber onde ele estava; ele disse que iria tirar umas férias e não a notificou de mais nada; que no dia 11/11/2021 o suspeito retornou e foi até o apartamento conversar com ela, falando para que ela pagasse o documento do carro; a vítima informou que no momento ela não tinha como pagar e se ele poderia pagar com o dinheiro dele e ela o pagaria depois, em parcelas; que o suspeito não aceitou e então começou uma discussão, quando então a vítima disse para ele que é melhor cada um voltar a morar em sua própria residência; que o suspeito começou a pegar umas panelas de ferro fundido, com a intenção de levá-las embora, quando a vítima disse para não levar, pois eram dela; que o suspeito ficou furioso, agarrou-a pelos braços, a pressionou na parede e começou a bater nela com a panela, nos braços e na testa; quando a vítima tentou sair da situação ele a jogou e ela bateu a cabeça da quina do balcão e caiu no chão; após o ocorrido, o suspeito pegou uma sacola de mangas que a vítima havia colhido na chácara mais cedo e saiu friamente, sem dizer nada; que a vítima ficou em estado de choque e só mais tarde ligou para um amigo médico para analisá-la e medicá-la; que diante de todos os fatos, a vítima registrou boletim de ocorrência e requer as medidas protetivas de urgência”.

A vítima foi submetida a
exame de corpo de delito, realizado pela POLITEC, em 12/11/2021
. O laudo atesta o seguinte:

“
III – HISTÓRICO
: Pericianda refere ter sido vítima de agressão, no dia 11/11/2021, por volta das 10h30, por uma pessoa do sexo masculino, através de apertão nos braços, empurrão com batida na porta, queda ao solo e ‘panela’ na cabeça. Nega procura por auxílio médico após a ocorrência dos fatos. Nega gestação em curso. Portadora de espondilite anquilosante sem tratamento no momento.

IV – DESCRIÇÃO
: Pericianda lúcida e orientada no tempo e espaço, ao exame superficial corporal evidenciamos:

Equimose avermelhada com área de escoriação em região frontal;

Equimose avermelhada em região de transição deltoidiana e torácica esquerda;

Equimose arroxeada em região do terço médio e inferior do braço esquerdo;

Equimose arroxeada em região do terço médio e inferior do braço direito;

Equimose arroxeada em região do terço superior e médio da coxa direita;

Equimose avermelhada em região do cotovelo direito;

Equimose em região lombar direita;

Equimose avermelhada em região do terço superior do antebraço esquerdo;

Equimose arroxeada em região do terço superior da coxa esquerda.

(Mapa topográfico em anexo).

V – COMENTÁRIOS
: Ao exame da superfície corporal, apresenta vestígios de lesão corporal causada por instrumento contundente em data recente. [...]”.

PERON foi interrogado, assistido por seu advogado, no dia
10/12/2021
, quando respondeu à autoridade policial:

“Que conviveu com MARLI MARILDA ROSA BITTENCOURT durante 14 anos e não tiveram filhos; que está separado há uns dois meses de MARLI; que o interrogando confirma que possui mesmo uma união estável com MARLI; que realmente compraram um apartamento na cidade de Santos/SP; que vendeu o apartamento em questão de cinco anos após a aquisição, depois que MARLI já havia dito que não retornaria para a cidade de Santos/SP, mesmo já tendo se aposentado; que o interrogando diz que no apartamento de Santos, MARLI entrou com 40% e o interrogando entrou com o restante, e ainda, a reforma do apartamento e os móveis planejados; que não vendeu o apartamento abaixo do preço de mercado e deu a parte de MARLI referente à venda; que o carro de MARLI estava em nome do interrogando e, com isso, as multas, IPVA e licenciamento estavam sendo cobrados do interrogando; que diante disso, o interrogando pedia para MARLI providenciar a transferência de propriedade, fato este que aconteceu em 16/11/2021; que o interrogando esclarece que quem falou com o mesmo sobre a transferência foi a filha de MARLI, THAÍS, via WhatsApp, sendo que THAÍS mandou os comprovantes de pagamento em 14/11/2021, bem como as multas pagas, e mandou o comprovante de pagamento PIX, dinheiro este que o interrogando havia emprestado para MARLI pagar um pedreiro na chácara; que o interrogando nem sabia que MARLI havia registrado um boletim de ocorrência e nem que havia medida protetiva de urgência; que o interrogando teve uma conversa com MARLI antes de sair de casa, pois ela queria ter um relacionamento onde o interrogando residiria numa casa e ela em outra, mas sem fazer a dissolução da união estável; que o interrogando disse que queria fazer a dissolução da união estável, quando MARLI ainda propôs mais uma vez, dizendo que se um dos dois faltasse, um receberia a aposentadoria do outro; que o interrogando negou novamente, afirmando eu queria fazer a dissolução da união estável; que como o interrogando estava de moto, não conseguiu levar todas as suas coisas da casa e da chácara; que o interrogando pediu para o filho de MARLI pegar sua caixa de pesca, que depois buscaria; que em 10/11/2021, o filho de MARLI disse que a caixa de pesca do interrogando estava no apartamento de MARLI, na garagem; que o interrogando não pôde ir na data de 10/11/2021 buscar sua caixa de pesca; que em 11/11/2021 o interrogando ligou para MARLI e disse que precisavam conversar e buscar algumas coisas na casa dela, ocasião em que MARLI disse para o interrogando ir até o apartamento dela; que o interrogando chegou no apartamento de MARLI por volta das 11h, passou pela garagem e foi até o apartamento de MARLI; que conversaram novamente acerca do relacionamento e, como ela mantinha a mesma posição, o interrogando disse que não tinha jeito senão fazer a dissolução da união estável; que o interrogando pegou uns três copos de vinho, licor e whisky, tendo MARLI acondicionado os referidos copos em papel toalha e ainda pegou uma calça e enrolou os copos para não quebrar, pois o interrogando estava de motocicleta; que o interrogando afirma que MARLI ficou na porta até o interrogando entrar no elevador; que em razão de estar de moto, o interrogando saiu com os referidos copos e retornou por volta das 16h para pegar sua caixa de pesca que estava na garagem e nem subiu para o apartamento de MARLI; que o interrogando reafirma que não agrediu MARLI em momento algum, que não quis pegar panela de ferro alguma; que não agrediu MARLI com a panela, como ela o acusa; que o interrogando diz que depois que foi cientificado das medidas protetivas não entrou e nem tentou entrar em contato com MARLI; que o interrogando exibe, neste momento, mensagens recebidas da filha de MARLI e, pela conversa, percebe-se que não havia nenhum clima de que a genitora dela havia sido agredida, como evidenciado nas mensagens em questão; que o interrogando afirma que possui as mensagens de áudio e que as enviará no telefone desta unidade policial; que por fim o interrogando afirma que durante todo relacionamento nunca houve nem discussões entre o casal”.

No dia
10/12/2021
, em cumprimento à ordem de serviço nº 2021.9.13675, foram requisitadas as imagens do circuito interno do edifício onde a vítima reside, sendo que, no dia 15/12/2021, a síndica do condomínio
“enviou ao WhatsApp dessa unidade 6 vídeos, 7 imagens e 3 áudios referentes às câmeras de segurança”
[ID. 218711151, pág. 32/33].

Em
28/03/2022
, PERON manifestou-se no inquérito policial, pleiteando a realização de outras diligências.

Após manifestação favorável do Ministério Público, os autos retornaram à delegacia de polícia, para as diligências complementares.

Em
19/07/2022
, ENILDO BISPO SANTIAGO declarou:

“QUE, O DEPOENTE É ZELADOR DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VERSALHES, ONDE RESIDE A SENHORA MARLI MARILDA ROSA BITTENCOURT; QUE, O DEPOENTE TINHA CONHECIMENTO QUE PERON FRANCISCO PEREIRA, SE RELACIONAVA COM A SENHORA MARLI E FREQUENTAVA O EDIFÍCIO VERSALHES; QUE, O DEPOENTE RECORDA-SE TER VISTO A PESSOA PERON NA DATA DE 11/11/2021, POR VOLTA DAS 11:00 HORAS, SAINDO O EDIFÍCIO VERSALHES, PORÉM LOGO EM SEGUIU RETORNOU PELA CONTRAMÃO, FATO ESTE QUE CHAMOU A ATENÇÃO DO DEPOENTE, POIS ISSO NUNCA TINHA ACONTECIDO, PORÉM O DEPOENTE NÃO SE APROFUNDOU NOS FATOS, APESAR TER ACHADO ESTRANHO, POIS NÃO É DE SUA CONTA, SE ENVOLVEU COM QUESTÕES DOS MORADORES; QUE,
PASSADOS UNS 7 DIAS, APÓS TER VISTO PERON SAINDO E VOLTANDO PARA O APARTAMENTO DA SENHORA MARLI, QUANDO FAZIA UMA LEITURA DE GÁS, A SENHORA MARLI SE APROXIMOU DO DEPOENTE E EM CONVERSA DISSE QUE HAVIA SIDO AGREDIDA POR PERON, INCLUSIVE MOSTRANDO OS HEMATOMAS AO DEPOENTE
; QUE, O DEPOENTE
NÃO PRESENCIOU AS AGRESSÕES, APENAS TOMOU CONHECIMENTO ATRAVÉS DA SENHORA
MARLI; QUE, O EDIFÍCIO NÃO POSSUI MAIS AS FILMAGENS, DEVIDO AS GRAVAÇÕES FICAREM APENAS POR 7 DIAS NO DVR, QUANDO OCORRE OUTRA GRAVAÇÃO EM CIMA; QUE, O DEPOENTE NÃO SABE DIZER AO CERTO QUANDO FOI PROIBIDO A ENTRADA DE PERON NO CONDOMÍNIO, ACREDITANDO QUE FOI NO DIA SEGUINTE DAS AGRESSÕES DA SENHORA MARLI”.

Na mesma data, foi auscultada a senhora ALMERINDA ROSA DUARTE DE BARROS:

“QUE, A DEPOENTE É SÍNDICA DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VERSALHES; QUE, A DEPOENTE INFORMA QUE MARLI MARILDA ROSA BITTENCOURT É MORADORA DO CONDOMÍNIO ONDE A DEPOENTE A DEPOENTE É SÍNDICA E QUE PERON FRANCISCO PEREIRA, TINHA ACESSO LIVRE, POIS SE RELACIONAVA COM A SENHORA MARLI; QUE, A DEPOENTE RECORDA QUE
LOGO DEPOIS DA DATA DOS FATOS, INFORMADO POR MARLI EM SUAS DECLARAÇÕES, MARLI FOI O ESCRITÓRIO DA DEPOENTE, PEDINDO PARA QUE NÃO PERMITISSEM MAIS O ACESSO DE PERON NO CONDOMÍNIO E, NESSE MOMENTO INFORMOU QUE HAVIA SIDO AGREDIDA POR PERON, INCLUSIVE MOSTROU OS HEMATOMAS QUE POSSUI PELO CORPO
; QUE
, PASSADOS UM OU DOIS DIAS DO FATO, A FILHA DE MARLI SOLICITOU AS IMAGENS DAS CÂMERAS INTERNAS, ATRAVÉS DE OCORRÊNCIA EXISTENTE NO CONDOMÍNIO; QUE, A DEPOENTE INFORMA QUE FORNECEU IMAGENS DE PERON SAINDO DO CONDOMÍNIO E FOTOS, SENDO QUE JÁ FORAM JUNTADOS NOS AUTOS
; QUE, A DEPOENTE AFIRMA QUE NÃO PRESENCIOU AS AGRESSÕES; QUE, A DEPOENTE RECORDA-SE NESTE MOMENTO QUE NA DATA QUE A FILHA DE MARLI SOLICITOU AS IMAGENS, O ZELADOR ENILDO, COMENTOU COM A DEPOENTE QUE PERON HAVIA SAÍDO DO LOCAL, DE UMA FORMA DIFERENTE DOS OUTROS DIAS, POIS ANDOU COM SUA MOTOCICLETA NA CONTRAMÃO, TENDO RISCO DE CAUSAR UM ACIDENTE, DEVIDO AO MOVIMENTO DE CARRO NO LOCAL E HORÁRIO”.

Após tais providências, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida em 02/03/2023. Citado, PERON ofereceu resposta à acusação em 16/03/2023, negando a prática do crime que lhe foi imputado na exordial acusatória.

MARLI foi auscultada na instrução processual, quando reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que, na data do fato, o relacionamento com PERON já havia findado desde 2020, quando se separaram e ela retornou para Cuiabá.

“V: Quando ele voltou, depois de vender o apartamento, ele me pediu se eu aceitava ele como hóspede por alguns dias, até ele mobiliar um apartamento, aqui no Araés; eu não vi problema nenhum e deixei, só que ele foi ficando, foi ficando... aí foi para minha chácara, não saía de lá; ele bebe muito whisky, muito destilado e as agressões verbais aumentaram; [...] ele ficou fora uns dois meses, disse que ia sair de férias, aí quando ele retornou me ligou, perguntou se poderia falar comigo, aí ele veio no meu apartamento, foi quando ocorreu os fatos.

MP: Agora vamos entrar especificamente naquele dia, o que aconteceu?

V: Ele disse que queria continuar, ele no apartamento dele, eu no meu; eu disse que não queria mais, até porque ele tinha uma implicância muito grande com meu filho e meus filhos são meu bem maior; eu ajudei ele a embalar algumas coisas, uns copos de whisky; até aí tava beleza, aí ele foi pegar umas panelas, eu falei: ‘aí não, já está demais’; quando veio as coisas lá de Santos, eu já tinha dado pra ele e ele levado para o outro apartamento; ‘ah, mas você tem na chácara’; ‘mas aqui no apartamento eu não tenho’; aí ele começou a xingar, eu acho que ele já veio meio alcoolizado, porque ele toma meio litro, quase um litro de cachaça ou whisky por dia; nessa hora eu chamei ele de muquirana, de mesquinho, ele começou a me dar panelada, me bater; eu entrei em choque, ele me largou, pegou uma sacola de mangas que estava em cima da geladeira, na maior frieza, e saiu como se nada tivesse acontecido. [...]”.

Indagada pela defesa, disse que, após a agressão, foi atendida por um médico que é amigo de seu filho, porque queria que os fatos permanecessem em segredo.

ENILDO BISPO SANTIAGO, zelador do edifício no qual reside a vítima, se limitou a reiterar as declarações prestadas na fase inquisitiva, relatando que, ao ver a vítima com
“hematomas no rosto e no corpo”
, soube por ela que havia sido agredida pelo apelante, mas não presenciou os fatos. Esclareceu que isso se deu
“depois de uns dez dias, mais ou menos”
.

Indagado pela defesa, disse que, no dia do fato, presenciou PERON
“saindo de moto pela contramão na São Sebastião”
quando estava na calçada molhando as plantas do jardim do condomínio.

ÂNGELA MARIA MACHADO, arrolada pela defesa, disse que não presenciou os fatos, mas conhecia o casal há muito tempo e que o relacionamento deles
“era saudável”
, nunca soube de brigas ou discussões. Respondeu que ficou sabendo dos fatos por MARLI, que ligou depois de alguns dias e relatou que havia sido agredida por PERON.

“T: Eu falei que não acreditava porque não era o perfil do PERON, porque eu conheço eles há cerca de quarenta anos e ele nunca foi de alterar a voz ou de agredir alguém, nunca. [...]”

FERNANDO PEREIRA SABINO DA SILVA, médico, testemunhou que eventualmente atende MARLI, por ser amigo do filho dela. Respondeu que teve acesso aos exames da vítima e, com base neles, fez um relatório médico.

“T: No dia ela me ligou bem abalada com o fato e eu fui no apartamento e encontrei ela com algumas marcas pelo corpo, bem abalada fisicamente, sem saber o que fazer; a gente conversou um bocado no dia, ela meio perdida, eu falei: ‘da minha parte, do que eu tô vendo aqui, eu posso te ajudar’.

Adv.: O senhor fez a declaração na hora?

T: Não, foi depois.

Adv.: É que aqui está o mesmo dia. E aqui o senhor assinou de outra forma... quando o senhor assinou a intimação, foi outra assinatura do senhor, não é essa rubrica. O senhor reconhece esse documento como produzido pelo senhor?

T: Sim, reconheço.

Adv.: Qual a especialidade do senhor?

T: Clínica médica.

Adv.: O senhor não estava fazendo residência em ortopedia?

T: Estava, mas não concluí.

Adv.: Em novembro/2021 o senhor ainda estava na residência?

T: Sim. [...]”

Indagado pelo Ministério Público, respondeu que esteve na residência de MARLI no dia
11/11/2021
, quando ela foi agredida, e visualizou as agressões que ela havia sofrido, e que estas eram compatíveis com o quadro descrito pela vítima.

QUELI CRISTINA PEIXOTO BEARARI declarou ser esposa do sobrinho de PERON e narrou que, no dia do fato, recebeu uma ligação de MARLI por volta de “oito ou nove horas da noite” e, no dia seguinte, levou-a até a delegacia para registrar a ocorrência e posteriormente fazer o exame de corpo de delito, na POLITEC.

“V: Ela estava nervosa, chorando bastante.

Assist. de acusação: A lesão dela era visível?

V: Eu lembro de alguma coisa nos braços, até porque ela estava de calça comprida.

MP: Ela chegou a relatar o que tinha acontecido?

V: Sim, no dia anterior, que foi o fato, ela me ligou era umas oito ou nove horas da noite, perguntando se eu poderia ir lá; eu falei que não, que eu estava dando janta para os meus filhos e que meu esposo estava em casa e seria complicado para mim me colocar nessa situação, porque ele [PERON] é tio e considerado como pai do meu esposo. Eu falei: ‘MARLI, não é flagrante’, porque eu trabalho na Delegacia no plantão 24h00 da mulher, eu falei: ‘amanhã estou de folga, eu te dou apoio amanhã, durante o dia’; ainda perguntei: ‘tem alguém com você?’; ela disse que não iria falar com o filho, por motivos particulares ela não queria contar para o filho, mas que um amigo, que eu não me recordo o nome, alguém tinha ido lá dar um apoio para ela; como ela não tinha condições de dirigir, eu levei meus filhos na escola e busquei ela; no caminho até a delegacia o que ela me contou foi que eles se desentenderam, tinha uma sacola de mangas, não sei se ele foi levar manga pra ela, uma coisa assim, aí eles discutiram porque ele queria levar umas panelas da casa e ela não permitiu que levasse algumas coisas da cozinha; aí entraram em vias de fato, ele empurrou e bateu nela, lesionando com uma panela, isso foi o que ela me relatou no dia.

[...]”

Ao final da instrução, PERON foi interrogado e negou que tenha agredido MARLI.

Disse que conviveram
“durante um período grande de tempo”
e optaram por residir em Santos/SP, discorrendo longamente sobre as questões patrimoniais do casal, que, ao que consta, é objeto de discussão judicial em outra ação judicial.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, que é objeto do apelo.

A primeira tese defensiva discorre acerca da “doença pulmonar crônica” (sic) do réu, o que, segundo ele, tornaria “impossível ao Apelante cometer as supostas agressões relatadas pela vítima sem que isso lhe causasse a perda de consciência ou, até mesmo, algo mais grave” (sic).

A documentação acostada dá conta que PERON necessita fazer uso de “medicações com o objetivo de aliviar os sintomas, prevenir as crises, as complicações e a morte precoce”, conforme atestado médico datado de 23/02/2022, mais de 3 [três] meses após a data dos fatos.

Antes disso, em 16/03/2021, há apenas a indicação de realização de fisioterapia respiratória três vezes por semana [ID. 218711186, pág. 3].

Nada obstante, é possível ver, pelas provas amealhadas nos autos, que apesar de ter mais de 70 [setenta] anos de idade à época, PERON locomovia-se com rapidez, como mostram os vídeos das câmeras de segurança da garagem do edifício, dispondo de força e habilidade suficientes para pilotar uma motocicleta. Além disso, seu interrogatório em juízo demonstra tratar-se o réu de uma pessoa ativa e que gozava de boa saúde.

Assim, as alegações de que “não tinha forças” para agredir a vítima, não estão minimamente comprovadas nos autos, sendo a mera alegação insuficiente para a absolvição vindicada.

O apelante verbera ainda que há
“falta de coerência lógica entre a narrativa da vítima e o resultado apresentado” (sic)
, aduzindo que
“as lesões não são compatíveis”
com o que informou MARLI no boletim de ocorrência e que
“a tal panela de ferro nunca apareceu” (sic)
.

Outro ponto em que se fia o recorrente é no “laudo médico” subscrito pelo médico FERNANDO, que foi ouvido em juízo e afirmou ser amigo do filho da vítima e lá esteve, no dia das agressões, com o intuito de acalmá-la, aduzindo tratar-se de um documento “fabricado” para prejudicá-lo.

Quanto a estes argumentos, anoto que a vítima foi submetida, no dia seguinte às agressões que sofreu, à perícia elaborada pela POLITEC, cujo laudo indica que as lesões por ela apresentadas são compatíveis com a narrativa dada por ela.

Se a autoridade policial não requisitou a “panela de ferro” utilizada para as agressões, cabe lembrar que o réu, desde a fase inquisitorial, esteve representado pelo advogado que subscreve o apelo e poderia tê-lo feito, uma vez que teve participação ativa na fase policial, requerendo a realização das diligências que entendia necessárias para demonstrar sua inocência.

Cabia ao réu, nesse particular, comprovar a alegação de que a vítima
“se autolesionou” (sic)
no intuito de
“prejudicar o apelante”
, o que em nenhum momento foi feito, como bem destacado pela juíza sentenciante.

Quanto ao laudo subscrito pelo médico amigo da família, ressalto que ele não foi utilizado como fundamento para a condenação, até porque há perícia oficial, como visto, indicando a compatibilidade das lesões com as agressões informadas.

No entanto, importante destacar que FERNANDO testemunhou em juízo e confirmou que, quando esteve no apartamento de MARLI, ela estava chorando bastante e apresentava os hematomas descritos no exame de corpo de delito.

De somenos importância se a vítima necessitou de atendimento médico ou não no dia dos fato, uma vez que não há
“gradação”
das lesões para caracterização do crime pelo qual foi condenado.

Eventual excesso nas agressões poderia, em tese, caracterizar lesão corporal de natureza grave ou, a depender do grau, até mesmo eventual tentativa de feminicídio, o que, repita-se, não é o caso dos autos.

Ainda no tocante às lesões, o apelante questiona, por meio de fotografia juntada, que a lesão teria “mudado de lugar” (sic), uma vez que no laudo topográfico consta uma lesão do lado esquerdo da testa, enquanto na fotografia tirada por MARLI, a lesão estaria do lado direito.

Evidente que qualquer pessoa que saiba minimamente manusear um telefone celular sabe que, quando se tira uma
“selfie”
, com a câmera frontal do aparelho, a imagem sai
“espelhada”
, ou seja, como se fosse feita de fronte a um espelho, sendo normal que a lesão apontada do lado esquerdo no laudo pericial seja visualizada, na sobredita fotografia, do lado direito.

O que se verifica é que a preocupação do apelante está muito mais ligada à produção de argumentos para a sua defesa na ação cível que envolve os ex-conviventes, utilizando-se de teorias de “automutilação”, destituída de elementos probatórios mínimos, que não se prestam para a absolvição almejada na esfera penal.

Outro ponto irrelevante, mas explorado pelo recorrente, são as mensagens escritas trocadas entre ele e a filha da vítima após o fato, pois o que se vê é que a jovem o contacta única e tão somente com a finalidade de resolver uma pendência de sua mãe para com ele, relacionada à documentação de um automóvel.

O fato de a filha de MARLI ter usado palavras educadas com ele não autoriza crer que as agressões não ocorreram.

A longa argumentação trazida na peça recursal, tentando desconstituir os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, fiam-se em suposições, tal como a alegada presença de MARLI durante a oitiva do zelador ENILDO.

Primeiro, porque não é vedado à vítima presenciar o depoimento das testemunhas que arrolou. Segundo, porque caberia ao diligente advogado do réu, que o acompanhou na oitiva da sobredita testemunha, requerer o que entendesse necessário no momento próprio, o que não aconteceu.

Ademais, a referida testemunha não presenciou as agressões, limitando-se a dizer que soube delas pela própria vítima, dias depois, e com relação a isso não há controvérsia.

Se PERON saiu ou não pela contramão ao deixar o edifício não é objeto da ação penal, tampouco interfere na prática do tipo penal pelo qual foi condenado, uma vez que se apurou a prática de lesão corporal no ambiente doméstico, e não de crime de trânsito.

Assim, tenho que a palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial elaborado pela POLITEC e pelas testemunhas ouvidas em juízo - que embora não tenham presenciado as agressões, viram as lesões delas decorrentes – são suficientes para manter, sem sombra alguma de dúvida, a condenação pela prática do crime de lesão corporal [art. 129, § 13, CP].

Em reforço, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
Para a configuração do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, é possível valorar as declarações prestadas pela vítima na fase policial, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como depoimentos de policiais que atenderam a ocorrência e laudo de exame de corpo de delito
. 4. Os depoimentos de policiais, quando se trata de violência doméstica, possuem especial valor probatório, sendo considerados como prova idônea, especialmente quando constatam o estado emocional e as lesões visíveis da vítima imediatamente após o fato. 5. A jurisprudência do STJ entende que a ausência do depoimento da vítima em juízo não impede a valoração de suas declarações prestadas na fase policial, desde que estejam corroboradas por provas judicializadas, como testemunhos e exames periciais. [...] [AREsp n. 2.731.657/AP, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024].

[...] 3.
A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias
. Assim o tribunal de origem, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão 4
. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação
(Súmula 83/STJ). 5. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as provas constantes dos autos, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. 6.
O
exame de corpo de delito
e outras provas materiais
corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória
. [...] [AgRg no AREsp n. 2.481.719/DF, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024].

No tocante ao pleito de fixação da pena no mínimo legal, verifico que ela foi fixada em tal patamar [1 ano] na primeira etapa dosimétrica, e exasperada em apenas 1/6 [um sexto] apesar da incidência de duas agravantes na fase intermediária – violência praticada contra a mulher, na forma de lei específica, e contra maior de 60 [sessenta] anos [art. 61, II,
f
e
h
, do CP], não merecendo reparo.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de “redução da indenização por dano moral”, fixada pelo juízo singular em R$ 10.000,00 [dez mil reais].

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, submetido ao rito dos repetitivos [art. 1.036 do CPC, c/c o art. 256, I, do RISTJ], aprovou, em 13/12/2017, o Tema n. 983, por unanimidade, firmando a seguinte tese:

Tema 983 – TESE
: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A Corte Cidadã concluiu pela desnecessidade de prova do dano,
bastando que haja pedido expresso
, o que se verifica na exordial acusatória.

No mesmo sentido, outros julgados daquela Corte externam idêntico entendimento acerca da prescindibilidade da prova do
dano moral
por parte da vítima:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.º 11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. 2.
O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1694713/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

Assim,
“a aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito – se comprovado – é que o juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo”
[trecho do voto proferido pelo Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR no REsp n. 1.651.518/MS, 6ª Turma, DJe 13/06/2017].

Esse entendimento foi consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte com a edição do Enunciado 14-A,
verbis
:

14-A
- A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito [destaquei].

Portanto, basta que haja pedido expresso na exordial acusatória para que o dano moral possa ser mensurado pelo juízo singular.

No tocante ao valor, fixado em R$ 10.000,00 [dez mil reais], não vislumbro ser excessivo, razão pela qual o mantenho, diante da extensão e da gravidade das lesões sofridas, demonstrada no exame de corpo de delito e nos demais elementos probatórios carreados.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
PERON FRANCISCO PEREIRA, mantendo intocada a sentença combatida, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025